Tribunal: TJPA
Processo: 0813909-89.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11802 - Ordem Urbanística
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813909-89.2017.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BIVALDO ANTONIO MARTINS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL. COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CARACTERIZAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. NEGATIVA DE SEPULTAMENTO. NÃO LOCALIZAÇÃO DA SEPULTURA ADQUIRIDA SENDO INFORMADO QUE A MESMA TERIA SIDO VENDIDA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO QUANTO AOS RESTOS MORTAIS DO GENITOR DO AUTOR. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR A VÍTIMA PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS, NOS TERMOS DO ART. 37, §6º, DA CF/88.
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ADEQUADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE FIXADOS. SÚMULA 54 E 363 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1-

O ordenamento jurídico pátrio, nas hipóteses de ação em que se objetiva indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica de direito público, albergou a responsabilização objetiva da Administração Pública, lastreada na teoria do risco administrativo, consagrada no
art. 37, § 6º da Carta Magna
. Impõe-se ao ente público o dever de indenizar o dano suportado pelo particular, quando configurado o nexo de causalidade entre a conduta do agente estatal e o dano suportado pelo autor.

2-

In casu
, as partes não divergem que os fatos narrados na inicial ocorreram, ou seja, que a genitora do autor não pode ser sepultada no jazigo adquirido. Também não refutou o Município o fato de que no momento do sepultamento o agente público responsável pela administração do cemitério não sabia informar onde estava a sepultura nº 28.614, tendo concluído somente depois da negativa de sepultamento e de todo transtorno, que os dados apresentados pelo autor não estavam atualizados com os novos números e localizados advindos de reforma efetuada no cemitério. Das provas produzidas nos autos, verifica-se que as escusas do requerido só demonstram o erro na prestação do serviço, uma vez que a Administração possui o dever de manter a organização do cemitério, de forma que soubesse como localizar as numerações dos jazigos antigos, já que a atualização da numeração foi de sua inteira responsabilidade. Também não há nos autos, qualquer prova quanto a alegada falta de zelo por parte do autor em relação à sepultura e de que maneira isso afetou na sua localização. Não juntou o Município qualquer correspondência de comunicação ou abertura de procedimento administrativo contra a proprietária do jazigo, acerca do suposto descumprimento de suas obrigações.

3-

Assim, percebe-se que o Apelante não consegue comprovar a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de forma a afastar o nexo de causalidade. A indenização por danos morais não constitui reparação, mas uma compensação frente as condições atípicas do fato ocorrido somados ao abalo psíquico causado pela impossibilidade de realizar o sepultamento de sua mãe. Assim, entendo que a fixação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostrou proporcional e razoável, atentando às peculiaridades do caso.

4-

Por fim, quanto ao pedido de que a fixação do termo inicial da incidência de juros e correção monetária, seja calculado a partir da efetiva data de arbitramento definitiva, também não prospera, considerando a aplicação pela sentença de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nas Súmulas 54 e 362.

4 –
Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos do Voto da Relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
,
devidamente representado por procurador, contra sentença prolatada pelo d. Juízo de Direito da Comarca de Belém que, nos autos de
Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Indenização por Dano moral
interposta por
BIVALDO ANTÔNIO MARTINS SANTOS
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Belém ao pagamento de indenização por danos morais.

Em síntese, na exordial, o autor relatou que sua mãe, Laide Martins Santos, falecida em 24.03.2017, enquanto viva, adquiriu do Requerido, em 03.01.1990, a propriedade (cessão de uso de solo, direito perpétuo de uso de jazigo), da sepultura n.º 28.614, Quadra 07, linha H, do Cemitério Santa Izabel de Icoaraci.

Afirmou que, quando a sua genitora faleceu, em 25/03/2017, no momento do sepultamento foi informado pela administração daquele cemitério de que o enterro não poderia ser realizado porque o jazigo havia sido alienado, sem explicar ao Requerente, também, o destino dos restos mortais de seu genitor, Bivaldo dos Santos, falecido em 08.06.1984 e ali enterrado. Em consequência disso, a genitora do autor acabou sendo enterrada em jazigo diverso, que foi cedido por uma amiga da família.

Por essa razão, requereu ao final, a anulação do ato administrativo de alienação a terceiros da sepultura e a condenação do requerido em indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00.

O Município de Belém apresentou contestação na qual explica que não ocorreu a sobredita venda ou a exumação do corpo do genitor do autor, pois na verdade o Requerente foi quem não soube indicar o local exato do jazigo, tendo apenas apresentado a numeração defasada, sem correspondência com a situação atual e numeração adotada pelo cemitério, o que teria sido causado pelo próprio requerente, que deixou de construir os baldrames revestidos e efetuar a cobertura da sepultura, o que se configura em abandono e impediu a localização física do túmulo.

Pugnou pela improcedência integral dos pedidos, ou em caso de procedência a fixação dos danos morais que não ultrapasse o valor de R$ 5.000,00.

O autor apresentou manifestação à contestação, pugnando pela reparação do dano moral, pelo constrangimento experimentado.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar o Município de Belém a pagar ao Autor o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizados.

Irresignado o Município de Belém interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a necessidade de reforma da sentença, pois não há ato ilícito do poder público, diante da culpa exclusiva do autor.

Afirma que o fato ocorrido se originou no não cumprimento pelo recorrido de suas obrigações inerente à conservação do túmulo e realização das benfeitorias, não havendo momentânea localização do jazigo, motivo pelo que não foi possível realizar o sepultamento da sua genitora.

Quanto a condenação em danos morais, defende que ainda que fosse identificada a responsabilidade do Município, a reparação de ser arbitrada de forma razoável, evitando assim o enriquecimento ilícito, considerando ainda a culpa concorrente, face ao descumprimento da legislação de regência, de forma a demonstrar a redução do valor fixado a título de danos morais.

Por fim, insurge-se contra a fixação do termo inicial da incidência de juros e correção monetária, que deve ser calculado a partir da efetiva data de arbitramento definitiva.

Requereu ao final, o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau.

O Apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Apelação recebida no seu duplo efeito.

O Ministério Público de Segundo Grau deixou de emitir parecer nos autos.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

O presente recurso tem por finalidade reformar a sentença
a quo
, alegando em síntese, a ausência de responsabilidade do Município de Belém na negativa de sepultamento da mãe do autor, que resultou na condenação dos danos morais.

O caso vertente refere-se ao pedido de ressarcimento por danos morais decorrentes da impossibilidade de sepultamento da genitora do autor, na sepultura que fora adquirida por ela em 1990 e onde estavam os restos mortais de seu pai, por desencontro de informações no dia do sepultamento, o que levou o requerente a sepultar sua mãe em outra sepultura de uma amiga da família.

O ordenamento jurídico pátrio, nas hipóteses de ação em que se objetiva indenização por prejuízo envolvendo pessoa jurídica de direito público, albergou a responsabilização objetiva da Administração Pública, lastreada na teoria do risco administrativo, consagrada no art.
37
,
§ 6º
da
Carta Magna
,
in verbis
:

Art. 37[...]

[...]

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Portanto, a responsabilidade do requerido/apelante pelo evento danoso independe da existência de culpa bastando estarem configurados, o prejuízo sofrido e o nexo causal entre fato lesivo e o dano.

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles:

[...] para obter a indenização, basta que o lesado acione a Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como o seu montante. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da vítima, subsiste a responsabilidade objetiva da Administração (Ob. cit., p. 619).

Para excluir tal responsabilidade, compete ao Requerido alegar e provar uma das causas excludentes, tais como a culpa exclusiva da vítima, o fato de terceiro ou o caso fortuito ou força maior.

In casu
, as partes não divergem que os fatos narrados na inicial ocorreram, ou seja, que a genitora do autor não pode ser sepultada no jazigo adquirido. Também não refutou o Município o fato de que no momento do sepultamento o agente público responsável pela administração do cemitério não sabia informar onde estava a sepultura nº 28.614, tendo concluído somente depois da negativa de sepultamento e todo transtorno, que os dados apresentados pelo autor não estavam atualizados com os novos números e localizados advindos de reforma efetuada no cemitério.

Das provas produzidas nos autos, verifica-se que as escusas do requerido só demonstram o erro na prestação do serviço da Administração, que tem o dever de manter a organização do cemitério, de forma que soubesse como localizar as numerações dos jazigos antigos, já que a atualização da numeração foi de sua inteira responsabilidade.

Também não há nos autos, qualquer prova quanto a alegada falta de zelo por parte do autor quanto à sepultura e de que maneira isso afetaria na localização da sepultura adquirida. Não juntou o Município qualquer correspondência de comunicação ou abertura de procedimento administrativo contra a proprietária do jazigo, acerca do descumprimento de suas obrigações.

Assim, percebe-se que o Apelante não consegue comprovar a alegação de culpa exclusiva ou concorrente da vítima, ônus que lhe competia dada a sua responsabilidade objetiva.

Portanto, o ônus de desfazer esta presunção era do Município, que deveria ter comprovado de que forma a conduta da vítima poderia ter influenciado no erro cometido pelo agente público ao não localizar a sepultura e informar que esta teria sido vendida e não informar onde estariam os restos mortais do seu pai, ônus do qual não se desincumbiu a contento no caso em tela.

Nesse sentido, colaciono julgados pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ABERTURA DE TÚMULO. EXUMAÇÃO DE RESTOS MORTAIS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS FAMILIARES E DA CONCESSIONÁRIA DO USO DO TERRENO NO CEMITÉRIO. SEPULTAMENTO DE TERCEIRO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE. Da norma processual aplicável ao feito1. \tNo caso em exame a decisão recorrida foi publicada após a data de 17/03/2016, logo, não se aplica a anterior legislação processual civil, de acordo com enunciado do STJ quanto à incidência do atual Código de Processo Civil de 2015 para as questões processuais definidas após aquele termo. Assim, em se tratando de norma processual, há a imediata incidência no caso dos autos da legislação vigente, na forma do art. 1.046 do diploma processual precitado.
Mérito do recurso em exame2. \tA administração pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, no termos do § 6º do art. 37 da CF. 3.\tO demandado apenas se desonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior. 4.\tNo caso em exame restou devidamente comprovada a conduta ilícita do agente estatal, o qual, indevidamente, sem a autorização da responsável pelo terreno (quadra 5, carneira nº 9879) no Cemitério Municipal, autorizou a abertura de túmulo, sepultamento de terceiro e exumação de corpo sem a presença e ciência dos familiares do falecido. Inteligência do art. 186 do Código Civil.
5.\tNo que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do réu, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do de andado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.6. \tO valor a ser arbitrado a título de indenização por dano imaterial deve levar em conta o princípio da proporcionalidade, bem como as condições do ofendido, a capacidade econômica do ofensor, além da reprovabilidade da conduta ilícita praticada. Por fim, há que se ter presente que o ressarcimento do dano não se transforme em ganho desmesurado, importando em enriquecimento ilícito. Quantum fixado em R$ 5.000,00 para cada autor, totalizando R$ 20.000,00.7.\tJuros moratórios devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da vigência da Lei nº 11.960/09, os juros moratórios devem ser calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.\t Dado parcial provimento ao apelo. (TJ-RS - AC: 70072364052 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 31/05/2017, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIBERAÇÃO EQUIVOCADA DO CORPO DA FALECIDA PARA SEPULTAMENTO. ATO PRATICADO PELO MÉDICO MUNICIPAL. INTERRUPÇÃO DO VELÓRIO. RETORNO DO CORPO PARA O HOSPITAL PARA ENCAMINHAMENTO AO IML. CONSTRANGIMENTO E DOR DOS FAMILIARES. RESPONSABILIDADE CIVIL. MUNICÍPIO. ART. 37, § 6º, DA CF. SENTENÇA MANTIDA.
- O Município responde objetivamente pelos danos causados aos administrados, conforme preceito da CF 37, § 6º - Somente deixa de ser responsabilizado se demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro
- As provas colacionadas aos autos comprovam que o médico municipal que atestou o óbito da tia do apelado, liberou-lhe o corpo sem antes consultar o Instituto Médico Legal - IML. Em decorrência desse fato, a cerimônia fúnebre foi interrompida de forma inesperada, por ordem do médico legista, para retirada do cadáver e encaminhamento ao IML para a realização de perícia médica - A traumática interrupção do funeral gerou, sem dúvida, constrangimento e dor aos familiares e amigos ali presentes, que dolorosamente se despediam da falecida, fato, que, por si só, impõe o dever de indenizar - Recurso a que se nega provimento. (TJ-MG - AC: 10684120020897002 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 19/04/2018, Data de Publicação: 25/04/2018)

Portanto, acertada a sentença recorrida quanto a responsabilização objetiva do Município de Belém, pelo constrangimento suportado pelo autor, quando da negativa de sepultamento de sua genitora.

No que diz respeito ao
quantum
indenizatório,
a sua quantificação requer prudência e bom senso
, pois não há norma legal que estabeleça um critério objetivo e não existe um consenso na jurisprudência. Dessa forma, compete ao magistrado estimar o valor da reparação, tendo em conta as condições socioeconômicas da vítima, as consequências do fato e a situação financeira do réu, a fim de que se obtenha um resultado que não seja insignificante, de modo a estimular o ilícito, nem tão elevado que cause enriquecimento indevido.

Ressalte-se que, a indenização por danos morais não constitui reparação, mas uma compensação frente as condições atípicas do fato ocorrido somados ao abalo psíquico causado pela impossibilidade de realizar o sepultamento de sua mãe.

Assim, entendo que a fixação no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostrou proporcional e razoável, atentando às peculiaridades do caso.

Por fim, quanto ao pedido de que a fixação do termo inicial da incidência de juros e correção monetária, seja calculado a partir da efetiva data de arbitramento definitiva, também não prospera, considerando a aplicação pela sentença de entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 362
- A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Súmula 54
– Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Conclui-se pelo acerto da sentença recorrida, que corretamente reconheceu a responsabilidade objetiva do Município pelo constrangimento e abalo moral suportado pelo autor, se demonstrando correto e adequado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de danos morais.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo ser mantida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 23/05/2023